Tribunal: TJES
Processo: 5007897-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007897-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 481 DO STJ. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Vento Norte Contabilidade Ltda. e Karine Lopes dos Santos Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Execução de Título Judicial ajuizada por cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades; (ii) estabelecer se a pessoa física agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas de superendividamento constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso que discute exclusivamente o direito à gratuidade de justiça prescinde do recolhimento de preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma idônea, a impossibilidade de suportar os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5.
Os extratos bancários, relatórios financeiros, registros fiscais e de crédito evidenciam saldo bancário negativo expressivo, baixa liquidez, endividamento relevante e alto risco de inadimplência da empresa agravante.

6.
A exigência do recolhimento de custas, diante do quadro financeiro comprovado, representa obstáculo desproporcional ao direito constitucional de acesso à justiça.

7.
Para a pessoa física, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que indiquem capacidade financeira, o que não se verifica no caso.

8.
A contratação de advogado particular não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

9.
A documentação apresentada demonstra superendividamento, múltiplos protestos, restrições creditícias, risco à manutenção da moradia e comprometimento do mínimo existencial da agravante pessoa física.

10.
Restam afastados os fundamentos da decisão agravada, estando comprovada a incapacidade financeira das agravantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É dispensado o recolhimento do preparo no recurso que tem por objeto exclusivo a concessão da gratuidade de justiça.

2. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

3. A declaração de hipossuficiência da pessoa física presume-se verdadeira, não sendo afastada pela mera contratação de advogado particular, desde que inexistam elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 3º, 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp nº 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07.10.2020; STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA
e
KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA
contra
decisum
proferido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, no bojo dos Embargos à Execução tombada sob o nº 5000227-58.2025.8.08.0056, oposta em face da Execução de Título Judicial de n. 5002114-14.2024.8.08.0056, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte Embargante, ora Agravante.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de documentos suficientes que comprovassem a real hipossuficiência financeira dos Embargantes, ressaltando a falta de comprovação de rendimentos e lucros, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica requerente. O juízo
a quo
destacou ainda que a simples demonstração de endividamento não é elemento hábil, por si só, para demonstrar a alegada precariedade financeira, sendo imprescindível a demonstração robusta da efetiva incapacidade de arcar com os custos do processo. Considerou também como indício contrário à alegada hipossuficiência a contratação de advogado particular, ao passo que inexistem elementos nos autos que evidenciem a tentativa de obtenção de assistência pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese:
(i)
que o indeferimento do pedido de gratuidade compromete o acesso ao Poder Judiciário e a ampla defesa, sendo medida que agrava ainda mais sua precária condição financeira;
(ii)
que a empresa VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA encontra-se em grave crise financeira, à beira do encerramento de suas atividades, com risco de demissão de funcionários;
(iii)
que a Agravante KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA igualmente não dispõe de recursos para custear o processo, conforme declarado em termo de hipossuficiência acostado aos autos;
(iv)
que a jurisprudência dominante reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC, e que a decisão agravada não teria indicado fundamentos suficientes para afastar essa presunção;
(v)
que a gratuidade abrange não apenas as custas da ação originária, mas também aquelas decorrentes de eventuais recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 13966509 deferindo parcialmente o pedido liminar recursal, apenas para obstar a extinção dos Embargos à Execução na origem até o julgamento do mérito recursal.

Supervenientemente, os Agravantes atravessaram o petitório de Id n. 14771501, informando que, a despeito da decisão liminar, a execução principal (nº 5002114-14.2024.8.08.0056) prosseguiu, resultando em penhora online via SisbaJud. Relatam que, embora o bloqueio tenha sido de R$ 1.952,87, a medida gerou um saldo devedor artificial de R$ 128.012,56 na conta bancária da empresa, inviabilizando suas atividades. Diante disso, requereram a extensão do efeito suspensivo para sustar os atos executórios e a liberação imediata dos valores constritos.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17783571.

É o relatório.
Antes de determinar a inclusão em pauta, passo a decidir o pleito incidental.

Trata-se de
pedido formulado na petição de Id n. 14771501
, por meio do qual os Agravantes pugnam pela suspensão de atos constritivos e pela liberação de valores bloqueados via SisbaJud nos autos da Ação de Execução nº 5002114-14.2024.8.08.0056.

Ocorre que o presente Agravo de Instrumento foi interposto estritamente contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução (nº 5000227-58.2025.8.08.0056), a qual se limitou a indeferir o benefício da gratuidade de justiça e determinar o recolhimento das custas iniciais.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento é restrito à matéria efetivamente apreciada e decidida pelo juízo a quo na decisão agravada.

Nessa linha, a ampliação do objeto recursal para abranger atos constritivos ocorridos em
processo distinto
(Execução), ainda que conexo, e que não foram objeto de deliberação na decisão recorrida, configuraria indevida supressão de instância.

Eventual insurgência quanto à penhora realizada na ação executiva ou pedido de desbloqueio de valores deve ser dirigida primeiramente ao magistrado de primeira instância nos autos da Execução, para que, somente após sua decisão, inaugure-se a via recursal, caso necessário.

A liminar deferida nestes autos (Id n. 13966509) teve o escopo específico de impedir a extinção dos Embargos à Execução pela falta de preparo, não possuindo o condão de suspender,
per saltum
, atos executórios no processo principal que não foram objeto da decisão agravada.

Ante o exposto,
(1)

NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados na petição de Id n. 14771501, por extravasarem os limites objetivos do presente recurso
.

(2) Intime-se a parte para ciência desta decisão
e, na sequência,
(3) inclua-se o feito em pauta de julgamento
para análise do mérito recursal (Gratuidade de Justiça).

Diligencie-se.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA
e
KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA
contra
decisum
proferido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, no bojo dos Embargos à Execução tombada sob o nº 5000227-58.2025.8.08.0056, oposta em face da Execução de Título Judicial de n. 5002114-14.2024.8.08.0056, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte Embargante, ora Agravante.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de documentos suficientes que comprovassem a real hipossuficiência financeira dos Embargantes, ressaltando a falta de comprovação de rendimentos e lucros, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica requerente. O juízo
a quo
destacou ainda que a simples demonstração de endividamento não é elemento hábil, por si só, para demonstrar a alegada precariedade financeira, sendo imprescindível a demonstração robusta da efetiva incapacidade de arcar com os custos do processo. Considerou também como indício contrário à alegada hipossuficiência a contratação de advogado particular, ao passo que inexistem elementos nos autos que evidenciem a tentativa de obtenção de assistência pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese:
(i)
que o indeferimento do pedido de gratuidade compromete o acesso ao Poder Judiciário e a ampla defesa, sendo medida que agrava ainda mais sua precária condição financeira;
(ii)
que a empresa VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA encontra-se em grave crise financeira, à beira do encerramento de suas atividades, com risco de demissão de funcionários;
(iii)
que a Agravante KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA igualmente não dispõe de recursos para custear o processo, conforme declarado em termo de hipossuficiência acostado aos autos;
(iv)
que a jurisprudência dominante reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC, e que a decisão agravada não teria indicado fundamentos suficientes para afastar essa presunção;
(v)
que a gratuidade abrange não apenas as custas da ação originária, mas também aquelas decorrentes de eventuais recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 13966509 deferindo parcialmente o pedido liminar recursal, apenas para obstar a extinção dos Embargos à Execução na origem até o julgamento do mérito recursal.

Supervenientemente, os Agravantes atravessaram o petitório de Id n. 14771501, informando que, a despeito da decisão liminar, a execução principal (nº 5002114-14.2024.8.08.0056) prosseguiu, resultando em penhora online via SisbaJud. Relatam que, embora o bloqueio tenha sido de R$ 1.952,87, a medida gerou um saldo devedor artificial de R$ 128.012,56 na conta bancária da empresa, inviabilizando suas atividades. Diante disso, requereram a extensão do efeito suspensivo para sustar os atos executórios e a liberação imediata dos valores constritos.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17783571.

Por meio de decisão constante no Relatório, não conheci dos pedidos formulados na petição de Id n. 14771501, por extravasarem os limites objetivos do presente recurso.

Passo, portanto, à análise do recurso, dentro do limite delimitado na peça recursal constante no Id n. 13786047.

A controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência financeira das partes Agravantes para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (pessoa física) ou da continuidade de suas atividades (pessoa jurídica).

1. Da Gratuidade de Justiça à Pessoa Jurídica (VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA)

É cediço que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481) dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a documentação acostada aos autos é robusta e demonstra, de forma inequívoca, a precariedade financeira da empresa Agravante.

O extrato bancário colacionado no Id n. 14771645, p. 04, comprova que a conta corrente da empresa junto ao Sicoob apresenta um saldo negativo expressivo de -R$ 128.012,56.

Ademais, o mesmo documento evidencia que, diante de uma ordem de bloqueio judicial no valor de R$ 129.965,43, restou frutífera apenas a penhora de R$ 1.952,87, montante irrisório frente à dívida executada, o que corrobora a tese de ausência de liquidez imediata .

Ainda sobre a incapacidade financeira da pessoa jurídica, os relatórios financeiros apresentados nos documentos de Id n. 14459073, Id n. 14459079, Id n. 14459702 e Id n. 14459705 demonstram receitas mensais oscilando entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00, valores estes manifestamente insuficientes para cobrir o passivo operacional e bancário demonstrado .

Corroborando esse cenário de crise, a consulta à situação fiscal juntada no Id n. 14459728 revela débitos inscritos em Dívida Ativa da União na ordem de R$ 15.927,48. No mesmo sentido, o relatório de crédito de Id n. 14459934 aponta um Score de apenas 254 pontos (de 1000) e uma probabilidade de inadimplência de 99,45%, classificando a empresa com alto risco financeiro.

Diante desse cenário fático-probatório, resta patente que a exigência do recolhimento de custas importaria em óbice intransponível ao acesso à justiça, inviabilizando a defesa da empresa.

2. Da Gratuidade de Justiça à Pessoa Física (KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA)

No que tange à pessoa física, o artigo 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida. Tal presunção, embora relativa, somente deve ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não ocorre na espécie.

O Juízo a quo fundamentou o indeferimento, em parte, na contratação de advogado particular. Todavia, o § 4º do artigo 99 do CPC é claro ao dispor que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

A análise minuciosa dos documentos comprova o estado de superendividamento da Agravante pessoa física, comprometendo seu mínimo existencial. O relatório do SPC/Serasa acostado ao Id n. 14459733 aponta um Score de 335 pontos e a existência de 27 protestos em cartório, totalizando mais de R$ 10.000,00 em títulos protestados, o que denota a perda da capacidade de solvência .

Além disso, há risco concreto à moradia, visto que a Agravante enfrenta dificuldades severas para adimplir o financiamento habitacional, conforme notificação extrajudicial da Caixa Econômica Federal de Id n. 14459074 ameaçando a execução do contrato, bem como comprovantes de renegociação de parcelas em atraso de Id n. 14459065.

Soma-se a isso a comprovação de débitos condominiais em aberto e acordos firmados para pagamento parcelado, conforme boletos de Id n. 14459718 e Id n. 14459946. Por fim, a fatura de cartão de crédito de Id n. 14459731 revela a utilização do crédito rotativo e o parcelamento de fatura devido ao não pagamento integral, acumulando encargos financeiros e evidenciando que o cartão vem sendo utilizado para suprir despesas correntes de subsistência, caracterizando a "bola de neve" do endividamento .

Portanto, os elementos trazidos aos autos são suficientes para afastar a fundamentação da decisão agravada, confirmando que a Agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VENTO NORTE CONTABILIDADE LTDA
e
KARINE LOPES DOS SANTOS CUNHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
DEFERIR o benefício da Gratuidade de Justiça a ambas as Agravantes
, isentando-as do recolhimento das custas processuais e recursais nos autos de origem, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar